Tribunal: TJDFT
Processo: 0743928-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE, NA SITUAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, contra sentença que extinguiu o processo ao reconhecer a existência de coisa julgada referente à pretensão externada nestes autos, pois já foi objeto do processo no 0748716-07.2017.8.07.0016.
2. Verifica-se que, no processo no 0748716-07.2017.8.07.0016, a parte ora recorrente fazia parte do litisconsórcio ativo, para vindicar o mesmo direito pretendido nestes autos. Após sentença de mérito que lhe foi favorável naquele feito, a turma recursal reverteu o entendimento e julgou improcedente o pedido então formulado – ID 26817406, pág. 2 a 10 (sentença, acórdão e acórdão de embargos de declaração) – em relação a algumas das partes, entre elas, a autora da presente ação.
3. As decisões proferidas nos autos no 0748716-07.2017.8.07.0016 já se encontram preclusas, posto que transcorreu o prazo do trânsito em julgado. Agora, não é admissível intentar novamente outra decisão de mérito, com as mesmas partes, objetivando o mesmo direito, utilizando-se do pretexto de ter obtido as provas que não foram então apresentadas, quando ocorreu aquele julgamento. Não há demonstração de que a prova agora juntada não poderia ter sido obtida no momento daquele julgamento, ou que esteja amparada por uma nova situação, pois há apenas a apresentação de uma declaração do órgão administrativo (ID 26817404 – pag. 2) que pode e poderia ter sido obtida a qualquer tempo, inclusive quando do julgamento daquela ação.
4. Também não socorre a pretensão da autora o argumento da relativização da coisa julgada. De fato, esse tema, da relativização da coisa julgada, não é novo, mas tem aplicação restrita às situações de direitos indisponíveis, como nas questões de estado, não se aplicando ao caso dos autos, que cuida de direito disponível, embora situação no campo do direito público.
5. Portanto, o procedimento para reverter aquela decisão é outro, que não a mera suplantação, ou substituição, de uma sentença de mérito por outra, em ação de igual teor, e não há que se falar em relativização da coisa julgada para a obtenção do escopo da parte recorrente.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.